Tribunal: CARF
Processo: 12448.722745/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722745/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.650 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ANA MARIA CAVALCANTE GONZALEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O(A) contribuinte supraidentificado(a) teve deduções de despesas médicas
glosadas na Declaração de Ajuste Anual do IRPF - Dirpf do exercício 2008, ano-
calendário 2007, conforme descrição da infração na(s) folha(s) 10 e 11.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722745/2011-14
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722745/2011-14

arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
O(A) notificado(a) apresentou a impugnação da(s) folha(s) 2, em 24/02/2011,
contestando o lançamento e anexando os documentos da(s) folha(s) 14 e 15 para
comprovar as informações referente as despesas glosadas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte. Não comprovadas as deduções na
fase impugnatória ou não atendidas as exigências legais, devem ser mantidas as glosas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
As despesas médicas com o odontologista César Augusto Escobar Galindo estão
comprovadas pelos documentos juntados aos autos, nos quais consta o endereço do profissional
prestador dos serviços e seu registro profissional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com César Augusto Escobar Galindo, no
valor total de R$ 2.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 11), apontado
pela autoridade lançadora:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722745/2011-14

Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de descrição
detalhada do serviço prestado e por não revestirem as formalidades legais necessárias
e exigidas:
...
CÉSAR AUGUSTO ESCOBAR GALINDO – R$ 2.000,00
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 42), foi a seguinte:
Quanto ao recibo fornecido por Cesar Augusto Escobar Galindo, CRO 29777
(ativo), o documento da folha 15 não contêm o endereço do profissional, requisito
obrigatório, conforme inciso III do §2o do Art. 8o da Lei no 9.250/95.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722745/2011-14

Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que a motivação apontada pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de detalhamento dos serviços prestados nos recibos apresentados
pelo interessado.
Já a decisão de piso manteve a glosa acima porque o recibo apresentado não
continha o endereço profissional do prestador dos serviços..
Pois bem!
Com a peça inicial, o interessado juntou aos autos recibo (e-fls. 15).
Já com o recurso voluntário traz alvará, declaração e novo recibo (e-fls. 57/59)
relativos aos serviços prestados.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que as
mesmas satisfazem as exigências formuladas neste processo administrativo e, portanto,
comprovam a regularidade de sua dedutibilidade.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722745/2011-14

Fl. 71
DF CARF MF
Original